Tribunal: TJMT
Processo: 1008935-63.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008935-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 602.608.079-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E FIRMA RECONHECIDA – DESNECESSIDADE – NORMA PROCESSUAL VIGENTE QUE DISPENSA TAL EXIGÊNCIA – PROCURAÇÃO JUNTADA NA FASE DE CONHECIMENTO – OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E LEVANTAR VALORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Não há qualquer exigência para que a procuração outorgada ao patrono da parte, para dar quitação ou receber quantias, dependa do reconhecimento de firma, sendo bastante, a exigência de cláusula específica para tanto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ANTONIO DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1002206-75.2020.8.11.0037, manejado em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu o pedido de expedição de alvará dos valores depositados em juízo e, condicionou liberação à juntada de procuração específica para levantamento de valores, com firma reconhecida.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a exigência do juízo de origem é descabida e viola norma vigente que respalda a atuação ilimitada do causídico, inclusive para poder receber quantias da parte em seu nome.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que

indeferiu o pedido de expedição de alvará dos valores depositados em juízo e, condicionou a liberação à juntada de procuração específica para levantamento de valores, com firma reconhecida.

No caso em exame, observa-se que a determinação do juízo de origem não considerou a procuração outorgada pela parte autora, em favor do seu patrono, no id nº 31641985, a qual outorgou ao seu advogado, plenos poderes para atuar em seu nome, inclusive, levantar importâncias em juízo, receber e dar quitações.

A propósito:

Sobre a questão, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte no
caput
do artigo 105,
in verbis
:

Art. 105.
A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo
,
exceto
receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação,
receber, dar quitação
, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica,
que devem constar de cláusula específica.

No caso, pela simples leitura da norma processual vigente, observa-se que não há qualquer exigência para que a procuração outorgada ao patrono da parte, para dar quitação ou receber quantias, dependa do reconhecimento de firma, sendo bastante, a exigência de cláusula específica, tal como observado no documento procuratório demonstrados alhures.

Nesse sentido, cumpre registrar os precedentes tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais locais:

PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. COMPARECIMENTO PESSOAL DO AUTOR. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA. ART. 23 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. INAPLICABILIDADE. 1. A teor do disposto no art. 277, § 3º, do CPC, na audiência de conciliação e julgamento promovida no procedimento sumário, a parte autora não necessita comparecer pessoalmente, sendo bastante a presença de seu advogado dotado de poderes expressos para transigir. 2. Em respeito ao postulado do respeito à coisa julgado, não mais pode ser revista no julgamento da apelação a matéria decidida pelo Tribunal a quo em sede de agravo de instrumento.
3. As disposições inscritas no art. 38 do CPC, com a redação dada pela Lei nº 8.952/1994, não exigem o reconhecimento da firma do outorgante na hipótese de concessão poderes gerais ou especiais para o foro. Precedentes.
4. Em não havendo o comparecimento pessoal do autor na audiência de conciliação no procedimento sumário, deve o magistrado, ao invés de extinguir o feito, determinar a realização de nova audiência com base no disposto no art. 331, §§ 1º e 2º, do CPC. 5. As disposições inscritas no art. 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB ? regulamento destinado a firmar as normas de conduta dos advogados, sobretudo no âmbito no âmbito administrativo da OAB ?, não tem o condão de afastar a possibilidade prevista na legislação processual civil de regência (CPC, art. 267, § 3º, do CPC) de autor fazer-se representar pelo seu patrono. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. (REsp n. 705.269/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2008, DJe de 5/5/2008.)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DE ALVARÁ POR PROCURADOR - PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER ALVARÁ, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - PRESCINDIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DE NOVO ALVARÁ EM NOME DO ADVOGADO - DESNECESSIDADE.
A cláusula específica para receber e dar quitação constante do instrumento de procuração outorgado para a fase de conhecimento, eficaz também para o cumprimento de sentença, na forma do art. 105, §4º do CPC, confere ao mandatário poderes para receber os valores relativos ao alvará expedido no seu nome no processo. Dispensadas as exigências de procuração com poderes específicos para receber alvará com firma reconhecida em cartório
, desnecessária a expedição de novo alvará. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.444127-0/004, Relator (a): Des. (a) Valéria Rodrigues Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 21/05/2020)

Dessa feita, é descabida a exigência de juntada de procuração específica com reconhecimento de firma na respectiva procuração, sendo medida de rigor, a reforma da decisão recorrida, que impôs ônus desnecessário à expedição de alvará, nos autos da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reforma a decisão de base e, assim, dispensar e exigência de juntada de procuração específica, com firma reconhecida, para fins de expedição de alvará de valores depositados em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022